Tribunal: STF
Processo: RE 408066
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Intempestividade. Protocolo
integrado. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo regimental
não provido.  Não se conhece de recurso extraordinário cuja petição
não tenha sido protocolada tempestivamente na secretaria do Tribunal
 que proferiu a decisão impugnada.
        2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.